Tribunal: STF
Processo: RHC 261685
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.025.073/AM, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO VITOR DA SILVA LIMA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.



    Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso, cautelarmente, desde o dia 10 de outubro de 2023, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    Em 09/4/2025, sobreveio sentença, condenando o paciente à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, negado o direito de recorrer em liberdade.



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, que ainda não foi apreciado.



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório mantido em desfavor do paciente. Sustenta excesso de prazo para o julgamento da apelação.



    Aduz que "interpôs o competente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo juízo de primeiro grau em 04 de junho de 2024. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões em 30 de setembro de 2024" (fl. 3).



    Argumenta que "passados mais de 14 (quatorze) meses desde o recebimento do apelo, o recurso ainda não foi julgado" (fl. 3). 



    Requer o relaxamento da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.



    A liminar foi indeferida às fls. 107-109.



    Informações prestadas às fls. 114-116 e 118-120.



    O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 121-123, opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Pretende o Paciente, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o julgamento da apelação. Inicialmente, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Na hipótese, conforme se depreende dos autos, o paciente se encontra segregado, desde o dia 10 de outubro de 2023, a sentença condenatória foi prolatada, em 29/4/2024; todavia o recurso de apelação ainda não teria sido apreciado; o que, segundo a Defesa, configuraria constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo.



    In casu, não se verifica a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a gravidade concreta da conduta, tendo sido aplicada ao paciente reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo.



    No ponto, cumpre registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória:



    [...]



    Outrossim, não restou demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação do recurso de apelação, o Paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena:



    [...]



    Por fim, no que concerne ao pedido de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão; verifico que a quaestio não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem. Todavia, recomende-se ao Tribunal observar a celeridade necessária, a fim de possibilitar o julgamento do recurso (doc. 30).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOÃO VITOR DA SILVA LIMA, para que possa aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP;



    b) O conhecimento e, no mérito, o PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional para reformar o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se definitivamente a ordem de HABEAS CORPUS para:



    b.1) REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do Recorrente, em razão do manifesto excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal nº 0628516-87.2023.8.04.0.001, garantindo-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade;



    b.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela revogação, que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso concreto (doc. 36, pp. 9-10).



    O Ministério Público do Estado do Amazonas apresentou contrarrazões, requerendo “preliminarmente, o NÃO CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito, o seu DESPROVIMENTO, conforme fundamentação acima” (doc. 52).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator